Tribunal: TJBA
Processo: 8045696-05.2023.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8045696-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: VILAS FITNESS LTDA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ARGUIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

GC / K

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE COBRANÇA DE TAXAS A PERSONAL TRAINERS EM ACADEMIAS. VÍCIO FORMAL.
MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO
.
INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado no bojo de Apelação Cível, da Lei n.º 1.631/2016, do Município de Lauro de Freitas, que proíbe a cobrança de taxas, percentuais ou valores pela utilização de instalações de academias por profissionais de educação física (personal trainers).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Lauro de Freitas possui competência legislativa para proibir a cobrança de taxas pela utilização de instalações de academias por profissionais de educação física (personal trainers), ou se tal matéria invade competência privativa da União.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n.º 1.631/2016 interfere diretamente em relações contratuais entre proprietários de estabelecimentos comerciais e profissionais liberais, matéria compreendida no âmbito do direito civil, de competência privativa da União (art. 22, inciso I, da CF).

4. A norma municipal também estabelece condições para o exercício de atividades profissionais, matéria de competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI, da CF).

5. O conceito de interesse local (art. 30, inciso I, da CF) não autoriza o Município a invadir competências constitucionalmente reservadas à União. A repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal deve prevalecer quando há expressa atribuição privativa a determinado ente federativo.

6. Não se configura hipótese de competência suplementar municipal (art. 30, inciso II, da CF), pois inexiste norma federal a ser suplementada sobre a matéria objeto da legislação municipal questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Incidente julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 1.º e 2.º da Lei n.º 1.631/2016, do Município de Lauro de Freitas.

Tese de julgamento:

É formalmente inconstitucional lei municipal que proíbe a cobrança de taxas pela utilização de instalações de academias por profissionais de educação física (personal trainers), por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito civil e condições para o exercício de profissões.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, incisos I e XVI, e 30, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Trib. Pleno, ADI 7.104/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.08.2022, DJe 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade n.º
8045696
-
05
.20
2
3
.8.05.000
0
, sede na qual figura como Arguinte Vilas Fitness Ltda e como Arguido o Município de Lauro de Freitas.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar procedente
o incidente
, para declarar inconstitucionais os arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 1.631/2016, do Município de Lauro de Freitas, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente